Tribunal: TJDFT
Processo: 0732683-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU A EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO A UMA DAS PARTES EXECUTADAS. AVIAMENTO DE APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INCABÍVEL. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto pela instituição financeira exequente em desfavor da r. decisão que não conheceu a Apelação Cível interposta em Ação de Execução de Título Extrajudicial, em razão de a decisão recorrida ter nítida natureza interlocutória, por extinguir a execução apenas em relação a uma das partes executadas, sem extinguir a execução como um todo, encerrando definitivamente o processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em saber se a decisão que extingue parcialmente a execução, sem resolver o mérito quanto a uma das partes executadas, pode ser impugnada por Apelação Cível ou se o único recurso cabível é o Agravo de Instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Processo Civil define sentença como o pronunciamento judicial que põe fim à fase cognitiva do procedimento comum ou extingue a execução (art. 203, § 1o, CPC). No caso, a decisão recorrida não encerrou o processo como um todo, mantendo a execução em relação ao outro executado, com o prosseguimento desta. 4. Nos termos do art. 354, parágrafo único, e art. 1.015, VII, ambos do CPC, a decisão que extingue em parte o processo deve ser impugnada por Agravo de Instrumento, sendo incabível Apelação Cível. 5. Não há dúvida razoável na doutrina e na jurisprudência sobre o recurso cabível que possa justificar o equívoco cometido, de modo que a interposição de Apelação Cível caracteriza erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 6. A jurisprudência do Eg. TJDFT direciona o entendimento de que decisões interlocutórias, que não encerram a fase processual, devem ser impugnadas por intermédio do recurso de Agravo de Instrumento, conforme precedentes citados:
TJDFT, Acórdão no 1.166.458, Proc. 0708921-79.2017.8.07.0020, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, julgado em 10/04/2019, publicado no DJE em 02/05/2019.
TJDFT, Acórdão no 1.013.554, Proc. 20151410052075APC, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, julgado em 19/04/2017, publicado no DJE em 15/05/2017.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de Instrumento CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida.
Tese de julgamento: "A decisão que extingue em parte a execução, sem resolver o mérito, tão somente em relação a um dos executados, prosseguindo o feito em relação ao executado remanescente, tem natureza interlocutória e deve ser impugnada por Agravo de Instrumento, sendo incabível a interposição de Apelação Cível."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil: arts. 203, § 1o; 354, parágrafo único; 1.015, VII.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão no 1.166.458, Proc. 0708921-79.2017.8.07.0020, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, julgado em 10/04/2019, publicado no DJE em 02/05/2019.
TJDFT, Acórdão no 1.013.554, Proc. 20151410052075APC, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, julgado em 19/04/2017, publicado no DJE em 15/05/2017.